Tribunal: TJDFT
Processo: 0739643-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0739643-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA, WALLISON RAFAEL INACIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhe-se os autos à Promotoria de Justiça que atuou no feito para que apresente as contrarrazões ao recurso WALLISON RAFAEL INACIO DA SILVA . Após, à Procuradoria para emissão de parecer. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator